Tribunal: TJSP
Processo: 1017252-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. UNIDADE SITUADA EM CONDO-HOTEL. Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUTURA ADMINISTRADORA HOTELEIRA. Reconhecimento. Administradora hoteleira que não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Autora que tinha ciência da posição de administradora do "pool"

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. UNIDADE SITUADA EM CONDO-HOTEL. Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUTURA ADMINISTRADORA HOTELEIRA. Reconhecimento. Administradora hoteleira que não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Autora que tinha ciência da posição de administradora do "pool" hoteleiro da corré IHG. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. APLICABILIDADE DO CDC. Incidência na espécie. Adoção da teoria finalista mitigada. Ausência de provas de que a autora seja investidora contumaz, com experiência em incorporação, construção e venda de imóveis. Figura do consumidor investidor reconhecida. Precedente do STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GRUPO CEDROS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não acolhimento da insurgência recursal. Ré que é partícipe da cadeia de fornecimento, responsável pela oferta e venda das unidades. Responsabilidade solidária pela ofensa sofrida pela autora. Inteligência dos artigos 7o e 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada. Empreendimento irregular desde o início das vendas, que sequer foi construído. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO. Contrato que vincula o início das obras ao registro da incorporação imobiliária, que nunca ocorreu. Cláusula abusiva. Condição nula de pleno direito e violadora dos art. 6o, II e 51, IX, do CDC. DANOS MORAIS. Insurgência recursal da corré GRUPO CEDROS parcialmente acolhida. Valor arbitrado que comporta redução de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. LUCROS CESSANTES. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Possibilidade de cumulação dos pedidos de rescisão contratual e de indenização por lucros cessantes. Precedentes. Contrato com cláusula expressa de rentabilidade garantida, por dois anos a partir da inauguração do empreendimento. Indenização devida, a fim de que a autora seja colocada na situação em que estaria caso o contrato tivesse sido cumprido. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DA AUTORA E DA CORRÉ IHG PROVIDOS. RECURSO DA CORRÉ GRUPO CEDROS PARCIALMENTE PROVIDO." (v.33928).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017252-86.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
ROBERTA BLUMER GABRIEL, GRUPO CEDROS CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA E DE NEGÓCIOS LTDA e INTERCONTINENTAL HOTELS
GROUP DO BRASIL LTDA., são apelados FRILAUCE EMPREEND.
IMOBILIARIOS
LTDA.
e
TRADEINVEST
INVESTIMENTO
E
DESENVOLVIMENTO S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E AO RECURSO DA RÉ INTERCONTINENTAL.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ GRUPO
CEDROS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
2
VOTO No
: 33928
APELAÇÃO No : 1017252-86.2016.8.26.0309
COMARCA
: JUNDIAÍ
APTES./APDOS: ROBERTA BLUMER GABRIEL E OUTROS
APDOS./APTES: INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO
BRASIL LTDA. E OUTROS
APDOS.
: FRILAUCE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS
LTDA. E OUTRO
JUIZ SENTENCIANTE: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS
JÚNIOR
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. UNIDADE
SITUADA EM CONDO-HOTEL. Ação de rescisão contratual
cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial
procedência. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUTURA
ADMINISTRADORA
HOTELEIRA.
Reconhecimento.
Administradora hoteleira que não integra a cadeia de
fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Autora que
tinha ciência da posição de administradora do “pool” hoteleiro
da corré IHG. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta Câmara. APLICABILIDADE DO CDC. Incidência na
espécie. Adoção da teoria finalista mitigada. Ausência de
provas de que a autora seja investidora contumaz, com
experiência em incorporação, construção e venda de imóveis.
Figura do consumidor investidor reconhecida. Precedente do
STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GRUPO
CEDROS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não
acolhimento da insurgência recursal. Ré que é partícipe da
cadeia de fornecimento, responsável pela oferta e venda das
unidades. Responsabilidade solidária pela ofensa sofrida pela
autora. Inteligência dos artigos 7o e 14 do CDC. Falha na
prestação do serviço configurada. Empreendimento irregular
desde o início das vendas, que sequer foi construído.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
PARA
O
INÍCIO
DA
CONSTRUÇÃO. Contrato que vincula o início das obras ao
registro da incorporação imobiliária, que nunca ocorreu.
Cláusula abusiva. Condição nula de pleno direito e violadora
dos art. 6o, II e 51, IX, do CDC. DANOS MORAIS.
Insurgência recursal da corré GRUPO CEDROS parcialmente
acolhida. Valor arbitrado que comporta redução de R$
30.000,00 para R$ 10.000,00, em observância ao princípio da
proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.
Precedentes. LUCROS CESSANTES. Insurgência da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
3
autora. Acolhimento. Possibilidade de cumulação dos pedidos
de rescisão contratual e de indenização por lucros cessantes.
Precedentes. Contrato com cláusula expressa de rentabilidade
garantida, por dois anos a partir da inauguração do
empreendimento. Indenização devida, a fim de que a autora
seja colocada na situação em que estaria caso o contrato tivesse
sido cumprido. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS
DA AUTORA E DA CORRÉ IHG PROVIDOS. RECURSO
DA
CORRÉ
GRUPO
CEDROS
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (v.33928).
ROBERTA
BLUMER
GABRIEL
ingressou com ação de rescisão contratual cumulada com
perdas
e
danos
em
face
de
TRADEINVEST
-
INVESTIMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
S.A.,
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL
LTDA.,
GRUPO
CEDROS
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA E DE NEGÓCIOS LTDA. e FRILAUCE
EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA, julgada parcialmente
procedente, nos termos da r. sentença de fls. 949/957, prolatada
em 03/09/2019, para o fim de: (i) declarar rescindido o contrato
de “investimento em unidade autônoma a incorporar com
destinação específica à exploração da atividade hoteleira”,
firmado entre a autora e a ré TRADEINVEST em 19/12/2012
(fls. 29/41), para todos os fins de direito; (ii) condenar
solidariamente os réus a restituir à autora os valores pagos -
R$115.091,21, com correção monetária com base no IGPM,
conforme expressa previsão contratual e juros de mora de 1% ao
mês, a partir de 02/09/2016, em virtude do inadimplemento dos
réus; e (iii) condenar solidariamente as rés a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$30.000,00, com
correção monetária pela tabela prática do E. TJSP e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da publicação da sentença.
Ônus de sucumbência a cargo das RÉS,
sendo fixados honorários advocatícios em 15% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, devidamente atualizado desde a
data do ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
4
de 1% ao mês.
Embargos de declaração opostos pela ré
GRUPO CEDROS rejeitados, conforme decisão de fls. 966.
Três os recursos.
Em suas razões de apelo, a autora
ROBERTA alega, em síntese, fazer jus aos lucros cessantes
derivados do descumprimento da cláusula contratual que
garantia rentabilidade nominal de 0,9% ao mês. Aduz que a
indenização se fundamenta na publicidade do empreendimento
efetuada com a promessa de “renda garantida”; na previsão
contratual expressa garantindo a rentabilidade mensal de 0,9%;
na frustação do recebimento de rentabilidade razoavelmente
esperada; no direito assegurado na legislação consumerista e
civilista de se ver restituída dos valores antecipados, além dos
lucros cessantes. Alega que a indenização por perdas e danos é
compatível com a rescisão do negócio jurídico. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para total procedência do pedido
inicial.
Por sua vez, a ré GRUPO CEDROS
alega: (i) preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, uma vez que não figurou como parte da
relação jurídica constituída pelo contrato, tendo exercido tão
somente a atividade de intermediação imobiliária; (ii) inexistir
nos autos prova capaz de afirmar sua falha na prestação do
serviço, reconhecida pela sentença para configuração de sua
legitimidade, uma vez que a obrigação de o empreendimento ter
sido registrado ou dispensado pela CVM é posterior à data da
celebração do negócio jurídico, bem assim o contrato era
expresso no sentido de que o empreendimento ainda seria objeto
de incorporação imobiliária; (iii) subsidiariamente, a sua
responsabilidade deve ser afastada, uma vez que não figura
como autora da ofensa (atraso na entrega), o que desautoriza a
responsabilidade solidária, tampouco pertence ao grupo
econômico da incorporadora do empreendimento; (iv) a
inaplicabilidade do CDC no caso dos autos, uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
5
indivíduo que adquire um quarto de condo-hotel está interessado
no recebimento de dividendos de uma atividade econômica de
cunho hoteleiro, com a obtenção de verdadeiro lucro; (v) a
ausência de implementação da condição suspensiva a que se
submete o prazo da obra do empreendimento, qual seja, o
registro da incorporação; (vi) a ausência de danos morais, uma
vez que o mero inadimplemento contratual não é apto a gerar
danos morais.
Ao final, pugna pela extinção do feito
em relação a ela, por ilegitimidade passiva e, subsidiariamente,
pela impossibilidade de responsabilidade solidária.

Por
fim,
apela
a
requerida
INTERCONTINENTAL (“IHG”), alegando, em síntese, que:
(i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
uma vez que a administradora hoteleira não integra a cadeia de
fornecimento concernente à incorporação imobiliária, bem assim
teve seu nome vinculado sem a sua autorização por meio da
marca “Holiday Inn” e firmou contrato com a TRADEINVEST
posteriormente à celebração do contrato objeto dos autos; (ii) a
corroborar sua ilegitimidade e, subsidiariamente, a ausência de
inadimplemento de sua parte, jamais firmou contrato com a
autora e não negociou a venda de unidade imobiliária; não atua
no ramo da construção civil, razão pela qual qualquer atraso só
pode ser imputado à TRADEINVEST, enquanto incorporadora,
a quem cabe puramente a administração hoteleira; nunca
assumiu a posição de sócia do negócio, não obtendo qualquer
benefício, nem mesmo indireto; (iii) inexiste relação de consumo
no caso, pois a pretensão da autora tem como base contrato de
natureza puramente empresarial, tendo a autora adquirido a
unidade na qualidade de investidora, para obter lucro; (iv) não
praticou qualquer conduta que possa justificar o pedido de
reparação pretendido pela autora e não pode responder
solidariamente, pois não foi autora da ofensa; (v) inexistem
danos morais, pois ocorreu mero inadimplemento contratual,
bem assim o valor fixado é desproporcional.
Ao final, pugna pela reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
6
sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva
e, subsidiariamente, os pedidos iniciais sejam improcedentes e,
caso contrário, a indenização por dano moral seja reduzida.
As contrarrazões foram apresentadas
(fls. 1120/1139; 1140/1147; 1148/1156; 1157/1169).
As apelantes GRUPO CEDROS e
INTERCONTINENTAL (IHG) foram intimados, conforme
despacho de fls. 1180/1181, a complementar o valor do preparo
recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. As rés
comprovaram o recolhimento complementar, respectivamente, às
fls. 1185/1188 e 1190/1193.
Registrada oposição ao julgamento
virtual (fls. 1173; 1175/1177; 1179).
Prevenção pelo agravo de instrumento
no 2231519-82.2017.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
1. Em breve síntese, a autora ajuizou
demanda aduzindo que, em 19/12/2012, firmou “Contrato de
Investimento em Unidade Autônoma a Incorporar com
Destinação Específica à Exploração de Unidade Hoteleira” para
aquisição de uma unidade condominial com a corré
TRADEINVEST, pelo valor de R$ 210.000,00. Contudo,
passados mais de três anos da data da assinatura do contrato, o
empreendimento não foi construído nem incorporado, tendo
despendido, até o momento da propositura da ação, o montante
de R$ 62.996,12. Diante disso, requereu a resolução do contrato
e a restituição dos valores pagos de forma cumulada com
indenização por danos morais e materiais, este último consistente
na “renda garantida” prevista no instrumento contratual.
A sentença recorrida julgou o pedido
inicial parcialmente procedente, a fim de declarar rescindido o
contrato objeto da demanda e condenar solidariamente as rés a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
7
restituir os valores pagos pela autora, bem assim a indenizá-la
por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.
2. Por primeiro, a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela corré IHG merece
acolhimento.
Em caso semelhante ao dos autos, ao
analisar a legitimidade da administradora hoteleira para figurar
no polo passivo de demanda resolutória e reparatória de contrato
de aquisição de unidades de apart-hotel, o C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1785802/SP,
pela Terceira Turma, já decidiu:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APART-HOTEL.
PARALISAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
CONSUMIDOR FINAL. AFASTAMENTO. INVESTIDOR. TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
VULNERABILIDADE.
AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
FUTURA
ADMINISTRADORA
DE
SERVIÇOS HOTELEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM.
CADEIA
DE
FORNECIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
OFERTA
E
PUBLICIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
INFORMAÇÃO
CLARA.
ATUAÇÃO
ESPECIFICADA.
ADQUIRENTE. CIÊNCIA EFETIVA. POOL DE LOCAÇÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
CONTRATAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. As questões controvertidas na presente via
recursal são: a) definir se o Código de Defesa do Consumidor se
aplica às ações de resolução de promessa de compra e venda de
imóvel não destinado à moradia do adquirente (finalidade de
investimento) e b) delinear se a futura administradora de
empreendimento hoteleiro, cujas obras foram paralisadas, possui
legitimidade passiva ad causam, juntamente com a promitente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
8
vendedora, a intermediadora e a incorporadora, em demanda
resolutória e reparatória de contrato de aquisição de unidades de
apart-hotel.
3. O adquirente de unidade imobiliária,
mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o
intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da
legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se
tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado
imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de
imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras,
o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o
investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não
abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a
atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.
4. O apart-hotel (flat services ou flats) é um
prédio de apartamentos com serviços de hotelaria. No caso, é
incontroverso que o empreendimento se destina a aluguéis
temporários. Como não é permitido aos condomínios praticarem
atividade comercial, e para haver a exploração da locação
hoteleira, os proprietários das unidades devem se juntar em uma
nova entidade, constituída comumente na forma de sociedade em
conta de participação, apta a ratear as receitas e as despesas das
operações, formando um pool hoteleiro, sob a coordenação de
uma empresa de administração hoteleira.
5. Na hipótese, é inegável que a promissária
compradora era investidora, pois tinha ciência de que as unidades
habitacionais não seriam destinadas ao próprio uso, já que as
entregou ao pool hoteleiro ao anuir ao Termo de Adesão e ao
contratar a constituição da sociedade em conta de participação
para exploração apart-hoteleira, em que integraria os sócios
participantes (sócios ocultos), sendo a Blue Tree Hotels a sócia
ostensiva. Pela teoria finalista mitigada, a Corte local deveria ao
menos aferir a sua vulnerabilidade para fins de aplicação do
CDC.
6. Na espécie, não há falar em deficiência de
informação ou em publicidade enganosa, porquanto sempre foi
divulgada claramente a posição da BTH no empreendimento,
tendo se obrigado, nos termos da oferta ao público e dos
contratos pactuados, de que seria tão somente a futura
administradora dos serviços hoteleiros após a conclusão do
edifício, sem ingerência na comercialização das unidades ou na
sua construção. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
9
causam.
7.
Deve
ser
afastada
qualquer
responsabilização solidária da recorrente pelo não adimplemento
do contrato de promessa de compra e venda das unidades do
apart-hotel, seja por não integrar a cadeia de fornecimento
relativa à incorporação imobiliária, seja por não compor o
mesmo grupo econômico das empresas inadimplentes, seja por
também ter sido prejudicada, visto que sua pretensão de explorar
o ramo hoteleiro na localidade foi tão frustrada quanto a
pretensão da autora de ganhar rentabilidade com a aquisição e a
locação das unidades imobiliárias.
8.
Recurso
especial
provido.”.
(REsp
1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019, sem
destaque no original)
Este entendimento também foi adotado
pela Quarta Turma, no recente julgamento do Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial no 1555853/RJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REDE HOTELEIRA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
e afastada a responsabilidade solidária da rede hoteleira pelo não
adimplemento do contrato de promessa de compra e venda de
unidades imobiliárias, porquanto não integra a cadeia de
fornecimento relativa à incorporação formada pelas sociedades
empresárias inadimplentes. 2. Agravo interno provido.”. (AgInt
no
AREsp
1555853/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe
11/02/2020, sem destaque no original)
Na esteira da jurisprudência citada,
ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a corré
IHG, administradora hoteleira, não integra a cadeia de
fornecimento relativa à incorporação imobiliária, porquanto sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
10
obrigação é administrar os serviços hoteleiros após a conclusão e
entrega do empreendimento (cláusula 1.7 do contrato vide fls.
31).
O fato de ter sido a autora influenciada
a celebrar o contrato justamente pelo gerenciamento do condo-
hotel restar a cargo da corré IHG, empresa renomada no ramo
hoteleiro, não é suficiente para configurar sua legitimidade
passiva. A lucratividade da corré não decorre da venda das
unidades, mas sim da futura administração das mesmas, o que
sequer ocorreu.
A informação da posição da IHG como
administradora do condo-hotel, ademais, foi divulgada de forma
clara nos folhetos publicitários juntados aos autos (fls. 76/78) e
no instrumento contratual (cláusulas 1.7 e 1.10 vide. fls.31/32),
de modo a não pairar dúvida acerca de não ter a corré ingerência
na comercialização ou construção das unidades.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“Apelação Cível. Compromisso de compra e
venda. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Atraso
na
entrega
de
unidade
adquirida.
Responsabilidade de futura administradora de apart-hotel que é
afastada. Ilegitimidade passiva configurada. Precedentes deste
Tribunal de do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada
nesse aspecto, invertida em relação à Apelante os ônus da
sucumbência, com honorária fixada em 3% do valor da causa
atualizado. Recurso parcialmente provido.”. (TJSP; Apelação
Cível 1008089-19.2018.8.26.0566; Relator (a): JOÃO PAZINE
NETO, com a participação dos Desembargadores MARIA DO
CARMO HONÓRIO (vencida), DONEGÁ MORANDINI,
ALEXANDRE MARCONDES e BERETTA DA SILVEIRA;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 20/12/2019, sem destaque no original)
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. (...). 1. Se a prova documental juntada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
11
autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a
dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de
defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto
no artigo 355 do Código de Processo Civil. 2. A futura
administradora de apart-hotel não responde pelo inadimplemento
do contrato de promessa de compra e venda de unidade de
empreendimento imobiliário quando não integra a cadeia de
fornecimento relativa à incorporação imobiliária e não compõe o
mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas inadimplentes.
Entendimento majoritário desta Colenda 3a Câmara de Direito
Privado. 3. A verba sucumbencial deve ser fixada por equidade
quando o valor da causa for demasiadamente elevado, hipótese em
que, arbitrada sobre este valor, haveria manifesto descompasso da
quantia com o trabalho desenvolvido nos autos. Inteligência do
artigo 85, §2o e §8°, do Código de Processo Civil. (TJSP;
Apelação Cível 1002883-87.2019.8.26.0566; Relator (a): MARIA
DO CARMO HONORIO; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020, sem destaque no
original)
A
jurisprudência
recente
deste
Tribunal, no mesmo caminho e conforme a orientação da Corte
Superior, também já se manifestou:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Aquisição de unidade hoteleira
Pretensão à resolução do
contrato cumulada com restituição dos valores pagos Sentença
de procedência, com a condenação solidária de todas as rés à
restituição - Ilegitimidade passiva da ré apelante
Unidade
adquirida em empreendimento de exploração hoteleira

Empresa contratada apenas para administrar o "pool", que não
participou do contrato celebrado com a autora, e que não
responde solidariamente pelo débito Autora investidora que
tinha ciência de que a ré era apenas administradora do "pool"
Ilegitimidade reconhecida Recurso provido.”. (TJSP; Apelação
Cível
1008334-85.2019.8.26.0019;
Relator
(a):
MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
12
“Compromisso de venda e compra- Ação de
restituição de valores c.c. indenização por danos materiais
Atraso na entrega de empreendimento-Parcial procedência-
Preliminar de ilegitimidade passiva da Blue Tree Hotels-
Acolhimento- Empresa administradora hoteleira que não possui
responsabilidade pela entrega do empreendimento, pois não
integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação
imobiliária e não compõe o mesmo grupo econômico das
empresas inadimplentes - Solidariedade inexistente- Precedentes
deste Tribunal e do E. STJ em casos análogos envolvendo as
mesmas rés- Autora que demonstrou o pagamento da integralidade
do preço a ser devolvido- Sentença parcialmente modificada-
Recursos
providos.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004271-59.2018.8.26.0566; Relator (a): MOREIRA VIEGAS;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019, sem destaque no original)
Observo que o fato de os precedentes
tratarem da administração de apart-hotel, ao passo que o caso
dos autos trata da administração de condo-hotel, em nada altera
sua aplicabilidade ao caso dos autos.
Ao contrário, tratando-se de condo-
hotel esta conclusão é ainda mais imperiosa, uma vez que no
condo-hotel “o proprietário ou titular de direitos aquisitivos de
uma unidade autônoma não poderá usar sua unidade autônoma
para moradia, como também não poderá fazer a cessão de seu
uso a terceiros que não seja o gestor hoteleiro, sendo
obrigatória a sua participação no pool.”.
Já no apart-hotel, “o proprietário ou
titular de direitos aquisitivos sobre unidade autônoma não
integrante do pool poderá usar sua unidade autônoma para a
sua moradia, como também fazer a cessão do seu uso a
terceiros, não podendo, entretanto, concorrer com as atividades
do pool.” (Manual de Melhores Práticas para Hotéis de
Investidores Imobiliários Pulverizados, lançado pela SECOVI-
SP em 2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
13
Em ambos os casos, portanto, a gestora
hoteleira não se responsabiliza pela venda e construção do
empreendimento.
Dessa forma, é caso de acolhimento do
recurso da corré INTERCONTINENTAL (IHG), a fim de
reconhecer sua ilegitimidade passiva, restando prejudicadas as
demais alegações lançadas sobre o mérito da demanda.
3.
Superada
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva suscitada pela IHG, passa-se à análise do
recurso da corré GRUPO CEDROS.
Imperioso
analisar,
de
saída,
a
incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie. A
apelante alega que o indivíduo que adquire um quarto de condo-
hotel está interessado no recebimento de dividendos de uma
atividade econômica de cunho hoteleiro, com a obtenção de
verdadeiro lucro, de modo a inexistir relação de consumo.
Neste ponto, contudo, a sentença não
comporta reforma. As rés, com exceção da IHG, conforme
analisado, obrigaram-se a promover a construção, incorporação e
venda das unidades do empreendimento que se denominaria
“Holiday Inn Jundiaí”, estando suficientemente enquadradas no
conceito de fornecedoras, nos termos do art. 3o do Código de
Defesa do Consumidor. Da mesma forma, a autora se enquadra
na definição de consumidora, do art. 2o do mesmo diploma, pois
ainda que tenha sido atraída pelo lucro proveniente da atividade
hoteleira, não tem como atividade profissional a prestação de tal
serviço, de cunho empresarial, mas sim a aquisição de um
imóvel.
A hipótese dos autos retrata um ajuste
de vontades, no âmbito de contrato de adesão, pois ao
consumidor não foi dada oportunidade de discussão das
respectivas cláusulas, especialmente no tocante à exploração da
atividade hoteleira.
O C. STJ, ademais, no mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
14
precedente, menciona que “o CDC poderá ser utilizado para
amparar concretamente o investidor ocasional (figura do
consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de
proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de
maneira reiterada e profissional.”. E, no caso dos autos, não há
indícios ou sequer alegação por parte da corré no sentido de que
a autora seja investidora contumaz, denotando expertise em
incorporação, construção e venda de imóveis, de modo que
evidente a sua vulnerabilidade, baseada na teoria finalista
mitigada.
Ressalto, inclusive, que a incidência do
diploma consumerista foi mencionado no contrato firmado entre
a corré apelante e a autora (c.f. cláusula 3.1 fls. 41).
Desta forma, a sentença recorrida não
comporta qualquer reparo no ponto em que determinou a
incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A corré GRUPO CEDROS também
suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda, uma vez que não figurou como parte da relação
jurídica constituída pelo contrato, tendo exercido tão somente a
atividade de intermediação imobiliária.
Contudo, neste aspecto a sentença
também não comporta reforma.
Tratando-se de relação de consumo, nos
termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, todos os
participantes, direta ou indiretamente, da cadeia de fornecimento
respondem solidariamente pela reparação dos danos aos
consumidores e, por conseguinte, são partes legítimas para
figurar na demanda.
Colhe-se
dos
ensinamentos
de
RIZZATTO NUNES:
“Como se viu, quando dos comentários ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
15
parágrafo único do art. 7o, o sistema de responsabilidade civil
objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos
partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de
produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a
participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista
estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente,
da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do
serviço
respondem
pelos
danos
causados
ao
consumidor. (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a
ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421)”.
Em que pese não figure no contrato
principal, a corré GRUPO CEDROS inegavelmente é partícipe
da cadeia de fornecedores no caso em tela, conforme se
depreende da análise dos documentos de fls. 72/74. Isso porque é
responsável justamente pelas vendas das unidades imobiliárias e
divulgação do empreendimento, aparecendo como responsável
pela “coordenação comercial” no panfleto de fls. 74, bem assim,
no documento datado de 09/12/2012 (fls. 72), apresenta o
empreendimento hoteleiro “Holiday Inn Jundiaí”, expressamente
consignando que é uma empresa selecionada para “oferta e
venda desta oportunidade”. Denota-se, entre a apelante e as rés
TRADEINVEST e FRILAUCE uma atuação conjunta a fim de
atrair o consumidor e alcançar a conclusão do negócio.
A alegação de inexistência de prova nos
autos capaz de afirmar sua falha na prestação do serviço se
confunde com o mérito e, de toda forma, também não é capaz de
afastar a legitimidade passiva, vez que na medida em que a
apelante afirma ser responsável pela oferta e venda do
empreendimento hoteleiro, a ofensa sofrida pela autora com a
comercialização de um empreendimento irregular também a ela é
imputável.
5. Na esteira destas considerações, a
responsabilidade da apelante GRUPO CEDROS não comporta
afastamento.
O
contrato
foi
efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
16
descumprido e, conforme já consignado, a responsabilidade da
apelante, como integrante da cadeia de fornecimento, é solidária
perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único e
14 do CDC, sem prejuízo de eventual ressarcimento a ser objeto
de demanda própria.
A falha na prestação do serviço, no
particular, foi bem ressaltada pela sentença recorrida:
“Ao réu Grupo Cedros, por outro lado,
competiu
a
apresentação
do
empreendimento
à
autora,
reafirmando a solidez do grupo Intercontinental, bem como
regularidade do projeto, de modo que se vislumbra, no mínimo,
falha no dever de informação à consumidora adquirente.
Conforme já exposto, “sob pena de responder
por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os
esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das
alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos
resultados da incumbência” (art. 723, parágrafo único, Código
Civil).
No presente caso, o réu Grupo Cedros, como
empresa atuante no ramo da corretagem de imóveis, deveria ter
ciência da necessidade do registro do empreendimento no CRI
competente, bem como do registro da oferta do contrato de
investimento coletivo na Comissão de Valores Mobiliários, ou sua
dispensa; deveria, ainda, assegurar-se da existência de relação
jurídica entre as rés Tradeinvest e Intercontinental, especialmente
porque a força da marca desta última foi utilizada como
argumento de venda, tanto que constou expressamente da proposta
de fls. 40/41.
O réu Grupo Cedros, todavia, foi negligente
no dever de prestar esclarecimentos à adquirente sobre o risco do
negócio, razão pela qual deve responder solidariamente pelas
perdas e danos causados à autora.”.
A alegação de que não houve falha no
dever de informação ao consumidor porque a obrigação ou
dispensa de registro do empreendimento pela CVM é posterior à
data da celebração do negócio jurídico tampouco prospera. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
17
condo-hotel é valor mobiliário que se enquadra na acepção de
contrato de investimento coletivo (CIC), na forma do artigo 2o,
inciso IX, da Lei no 6.385/76, atualmente regulamentado pela
Instrução CVM no 602/2018, que revogou a Deliberação CVM
734/2015 citada pela apelante. No entanto, o art. 19 da Lei no
6.385/1976, já previa que “nenhuma emissão pública de valores
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão.”. Em regulação anterior geral quanto a distribuição
de contratos de investimento coletivo, ademais, a Instrução CVM
no 296/1998 já previa, em seu artigo terceiro, que: “Nenhuma
emissão pública de títulos ou contratos de investimento coletivo
poderá ser distribuída no mercado sem prévio registro na CVM,
que será condicionado ao cumprimento das seguintes
obrigações: (...)”.
Tanto é a assim que a Superintendência
da CVM instaurou processo para apuração da oferta irregular de
contratos de investimento coletivo em modalidade de condo-
hotel realizada pela corré TRADEINVEST, e que engloba o
empreendimento em questão nestes autos (fls. 280/285).
O empreendimento foi também inequivocamente comercializado antes do registro da
incorporação e a expressa disposição contratual constatando a
atuação das rés em desacordo com a legislação (fls. 35) também
não socorre a apelante, pois a mera informação ao consumidor
acerca da irregularidade não a isenta de suas consequências.
A
partir
dessas
considerações,
a
responsabilidade da apelante é inafastável, subsistindo a sentença
neste capítulo tal como lançada.
6. No mais, a corré GRUPO CEDROS
aduz que o contrato estabeleceu que o início das obras estaria
submetido à condição suspensiva de registro da incorporação
perante o Ofício de Registro de Imóveis, somada do prazo de
carência de 180 (cento e oitenta dias), motivo pelo qual a
impossibilidade de efetuar este registro enseja o término do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
18
próprio contrato.
Sem razão também neste ponto.
A ausência de estipulação de prazo
certo para a conclusão do empreendimento viola, de forma clara,
a legislação consumerista, mormente o direito à informação (art.
6o, II, CDC), deixando assim ao fornecedor a opção de concluir
ou não o contrato, embora obrigando o consumidor, o que gera a
nulidade de pleno direito de tal cláusula contratual (art. 51, IX,
CDC). É abusiva e, portanto, nula, a cláusula 4.6 da avença (fls.
4.6).
Não há que se falar, com isso, em
inobservância de cláusula contratual abusiva, a fim de ensejar o
pretendido término do contrato com este fundamento.
7. Por fim, a corré GRUPO CEDROS
aduz que o mero inadimplemento contratual não enseja a
indenização moral, fixada pela sentença recorrida no montante
de R$ 30.000,00.
Neste capítulo, a insurgência recursal
comporta parcial acolhimento, tão somente para reduzir o
patamar fixado pela sentença.
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.
Nesse sentido SÉRGIO CAVALIERI
FILHO (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a
ed., n. 19.4) afirma que “só deve ser reputado dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
19
Para que se possibilite a indenização
por dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
Entendo presentes, no caso concreto,
esses requisitos, porque em que pese o contrato tenha sido
firmado em 2012, as obras do empreendimento sequer foram
iniciadas à época da propositura da ação (2016), não havendo
notícia em sentido contrário até o momento e, ademais, não
houve registro do empreendimento no CRI competente, bem
como do registro da oferta do contrato de investimento coletivo
na Comissão de Valores Mobiliários. A situação ultrapassa o
limite do mero aborrecimento decorrente de inadimplemento
contratual.
O quantum arbitrado pela r. sentença,
no entanto, não é proporcional e razoável às peculiaridades do
caso concreto, mormente considerando que a autora, no
momento da propositura da ação, havia despendido menos da
metade do valor pactuado, bem assim considerando a gravidade
da conduta lesiva e a capacidade econômico-financeira do
agressor.
Levando-se em conta estas premissas, o
valor de R$ 10.000,00 é suficiente para compensar o prejuízo
moral suportado pela autora e representar desincentivo à adoção
de tal prática pelas rés.
Em casos semelhantes aos dos autos,
este E. Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA
PARA
EXPLORAÇÃO
DA
ATIVIDADE HOTELEIRA. (...) CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. Adoção da teoria finalista mitigada e teoria da
aparência. Os apelados são hipossuficientes no que diz respeito ao
conhecimento da área imobiliária e hoteleira; dois dos apelados
são médicos e não há melhor demonstração de plena expertise no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
20
desenvolvimento econômico em questão. DANOS MORAIS.
Ocorrência. Contrato celebrado em 2012. As obras sequer foram
iniciadas. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. Fixada no máximo.
RECURSO
IMPROVIDO.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019587-78.2016.8.26.0309;
Relator
(a):
ROSANGELA
TELLES; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020)

Portanto,
a
sentença
recorrida
é
reformada neste capítulo para redução do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
8. Superada a análise dos capítulos da
sentença impugnados pela corré GRUPO CEDROS, resta a
análise do pleito recursal formulado pela autora ROBERTA.
A autora alega fazer jus à indenização a
título de lucros cessantes derivados do descumprimento da
cláusula contratual que garantia rentabilidade nominal de 0,9%
ao mês. Aduz que a indenização se fundamenta na publicidade
do empreendimento efetuada com a promessa de “renda
garantida”; na previsão contratual expressa garantindo a
rentabilidade mensal de 0,9%; na frustação do recebimento de
rentabilidade razoavelmente esperada; no direito assegurado na
legislação consumerista e civilista de se ver restituída dos valores
antecipados, além dos lucros cessantes.
A
sentença
recorrida
afastou
a
pretensão autoral, ao fundamento de que os danos materiais são
incompatíveis com a pretensão principal de rescisão contratual.
Respeitado o entendimento do Juízo de
origem, a sentença comporta reforma neste ponto.
Esta Câmara, recentemente, adotou o
entendimento no sentido de que é possível a cumulação dos
pedidos de rescisão de contrato e de condenação ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
21
de indenização por lucros cessantes.
Confira-se:
Apelação
no
1007324-88.2017.8.26.0564, Relator Desembargador DONEGÁ
MORANDINI, julgamento realizado no dia 14/08/2019.
Consigne-se que a recente orientação
adotada por esta 3a Câmara de Direito Privado está amparada em
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS
PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 2. LUCROS CESSANTES.
VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO.
RESPONSABILIDADE
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 3. REVISÃO DOS VALORES ARBITRADOS
A TÍTULO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. MONTANTES QUE NÃO SE APRESENTAM
EXORBITANTES. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1(...). 2. No que se refere aos lucros cessantes, o desate dado à
questão mostra-se em consonância com a orientação aplicada
por esta Corte em hipóteses semelhantes à presente, a saber, a de
que, em casos em que o negócio jurídico se frustrou por culpa do
vendedor, o comprador possui o "direito de ser colocado na
situação em que estaria caso o contrato tivesse sido cumprido.
Isto é, tem o direito a ver atendido seu interesse positivo de ser
indenizado pelos danos positivos, para o que interessa considerar
qual o patrimônio de que disporia se não tivesse havido a quebra
do contrato" (REsp n. 403.037/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado
de Aguiar, DJ de 5/8/2002). Incide, portanto, o enunciado n. 83 da
Súmula desta Casa. 3. Relativamente aos honorários de
sucumbência e ao valor arbitrado a título de danos morais,
apreciou o Tribunal a intensidade e a repercussão do dano, a
condição econômica do ofendido e os demais elementos de prova
que permearam a demanda, dando a cada qual o devido valor
jurídico. Assim, notadamente considerando que as quantias
estipuladas - R$ 15.000,00 e 10% sobre o valor da condenação -
não se apresentam exorbitantes, alterar as conclusões alcançadas
exigiria o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula n.
7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp
486.194/BA,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
22
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
14/08/2015, sem destaque no original)
No caso dos autos, o contrato contém
cláusula expressa prevendo “renda garantida” à autora por dois
anos a partir da inauguração do empreendimento:
“03 Da renda garantida
3.1
A INCORPORADORA por si ou
empresas coligadas ou controladas, garantirá ao investidor pelo
período de 02 (dois) anos a rentabilidade nominal de 0,9% ao mês,
calculadas semestralmente com base no valor desse contrato,
incluída as verbas pré-operacionais (item 2.1), com validade a
partir de sua inauguração.
3.2
Para efetivação da garantia mínima
mensal, a Administradora deverá informar a INCORPORADORA
a rentabilidade obtida no semestre, e em caso dessa não gerar a
rentabilidade
mínima
garantida
do
item
3.1
acima,
a
INCORPORADORA realização o pagamento ao ADQUIRENTE da
diferença, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da
comprovação pela administradora da existência dessa diferença.
3.3
A obrigação de assegurar a renda
mínima garantida é exclusiva da INCORPORADORA, não
respondendo o Condomínio, ANUENTES e nem a Administradora
Hoteleira, em qualquer hipóteses por esta obrigação, a ser
eventualmente acertada com o ADQUIRENTE, depois de auferida
a rentabilidade do semestre.”.
A expectativa da autora em obter a
“renda garantida” e, com isso, vislumbrar o patrimônio que
disporia se não tivesse havido a quebra do contrato, enseja a
indenização material. Isto é, como bem ressaltou o C. STJ, a
autora tem o direito de ser indenizada pelos danos positivos, para
o fim de que ela seja colocada na situação em que estaria caso o
contrato tivesse sido cumprido. Ressalto que a renda era
garantida com base no valor do contrato durante dois anos, ou
seja, sequer dependia do lucro real do período.
O termo inicial para o cômputo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
23
indenização por lucros cessantes deve ser, conforme a avença, a
data em que teria sido a inauguração do empreendimento, ao
passo que o termo final deve ser a data da propositura da
demanda, com período máximo de dois anos.
Com base nisso, diante da omissão da
data prevista para a conclusão do empreendimento que,
conforme já mencionado, enseja a nulidade da cláusula
contratual que condiciona a conclusão do empreendimento ao
registro da incorporação, o prazo previsto no contrato deve ser
computado da data de sua assinatura. Assim, o prazo de
conclusão do empreendimento, que é de 18 meses, prorrogável
por 180 dias, teve início em dezembro de 2012 e término em
dezembro de 2014.
Não há fixação de prazo no contrato
entre a conclusão da obra e a inauguração, quando então se daria
o pagamento da renda garantida prevista na cláusula 3.1. Diante
da omissão, e devendo as cláusulas dúbias serem interpretadas
em favor do adquirente contratante, tem-se que a inauguração
também teria seu prazo final em dezembro de 2014. Logo, a
partir de janeiro de 2015 são as rés devedoras, solidariamente, da
renda garantida fixada em 0,9% do valor do contrato até o
ajuizamento do presente feito, em setembro de 2016
(30/09/2016).
A sentença recorrida, assim, também é
reformada neste capítulo para condenar as corrés, de forma
solidária e com exceção da IHG (parte ilegítima), a pagar à
autora indenização por danos materiais no valor equivalente à
“renda garantida” (cláusula 3.1 do contrato), fixada em 0,9% do
valor do contrato, atualizado pela tabela prática do TJSP,
entre janeiro de 2015 e setembro de 2016.
9. Em conclusão:
(i) o recurso da autora ROBERTA é
provido e a sentença é reformada para condenar solidariamente
as rés GRUPO CEDROS, TRADEINVEST e FRILAUCE a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
24
pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de 0,9%
do valor do contrato (vide cláusula 3.1 da avença), atualizado
pela tabela prática do TJSP, entre janeiro de 2015 e setembro de
2016;
(ii)
o
recurso
da
corré
INTERCONTINENTAL (IHG) é provido e a sentença é
reformada, a fim de reconhecer sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, sendo a ação extinta sem julgamento
do mérito em relação a ela, com fundamento do art. 485, VI, do
CPC.
(iii) o recurso da corré GRUPO
CEDROS é parcialmente provido, tão somente para reduzir a
indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
No mais, a sentença é mantida tal como
lançada.
10. Em decorrência do provimento do
recurso da corré INTERCONTINENTAL e da consequente
extinção do feito em relação a ela, os autores são condenados ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono
da IHG, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.
Em relação aos demais recursos, a
sucumbência permanece solidariamente a cargo das rés GRUPO
CEDROS, TRADEINVEST e FRILAUCE, no patamar
arbitrado pela r. sentença. Observo não ser caso de majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora
nesta instância, uma vez que parcialmente provido o recurso da
corré GRUPO CEDROS e ausente insurgência recursal por
partes das rés TRADEINVEST e FRILAUCE.
11. Por derradeiro, para evitar a
costumeira oposição de embargos declaratórios voltados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017252-86.2016.8.26.0309 -Voto no 33928 - DVN
25
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E AO
RECURSO
DA
RÉ
INTERCONTINENTAL.
DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ GRUPO
CEDROS.
VIVIANI NICOLAU
Relator